Tribunal: CARF
Processo: 10320.004741/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Constitui rendimento tributável na declaração o montante do resgate/benefício recebido de entidade de previdência privada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.004741/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO ALBERTO BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Constitui rendimento tributável na declaração o montante do resgate/benefício
recebido de entidade de previdência privada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente à omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada da fonte
pagadora Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do
Maranhão S.A. (CAPOF), e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004741/2008-66
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/FOR,
consubstanciada no Acórdão no 08-25.032 (fl. 47), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 21) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações:
Dedução Indevida de dependentes:
Glosa do valor de R$ 2.808,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação de dependência, conforme abaixo discriminado
Darlene Coelho Gomes – não comprovou deter a guarda judicial
Enilce de Fátima Góes Fonseca - não comprovou deter a guarda judicial

Dedução Indevida de Despesa com Instrução:
Glosa do valor de R$ 4.396,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 1.595,72, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado:
Cassi – R$ 1.595,72 – despesa pertence a beneficiário não incluído na DIRPF como
dependente.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 638,09, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo o nus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes.

Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 602.160,83
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 121,19.
O contribuinte não comprovou que os rendimentos recebidos da CAPOF, no valor de
R$ 598.112,08, são isentos de imposto de renda.
Fonte pagadora: CAPOF
Rendimento em DIRF: R$ 606.670,24
Rendimento declarado: R$ 5.317,44
Omissão: R$ 601.352,80
IRRF s/ omissão: R$ 0,00

Fonte pagadora: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rendimento em DIRF: R$ 808,03
Rendimento declarado: R$ 0,00
Omissão: R$ 808,03
IRRF s/ omissão: R$ 121,19
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), insurgindo-se apenas contra a infração referente à Omissão de
Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à Previdência Privada da fonte
pagadora Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do
Maranhão S.A. (CAPOF), em relação à qual defendeu, em síntese, que o valor apontado como
omitido pela Fiscalização se trata de resgate das suas cotas em decorrência de decisão judicial.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 08-25.032 (fl. 47), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Constitui rendimento tributável na declaração o montante do resgate/benefício recebido
de entidade de previdência privada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 65, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- em relação à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de
Resgate de Contribuições à Previdência Privada da fonte pagadora Caixa de Assistência e
Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão S.A. (CAPOF), que ajuizou
ação para haver suas cotas e através de antecipação de tutela, decisão interlocutória, conseguiu
resgatar suas cotas junto a entidade citada (processo n°. 8763/2004), conforme prova nos autos.
Ocorre que, o processo ainda encontra-se tramitando, razão pela qual o recorrente não podia e,
ainda, não pode fazer tal declaração, haja vista, as cotas poderão ser devolvidas à entidade
privada, causando um imbróglio na questão. Como pode declarar um rendimento que
efetivamente não é seu, pois conseguiu através de decisão possível de modificação? Não tinha o
por quê.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

- em relação à infração de dedução indevida de dependentes e de instrução, que as
mesmas, no ano da declaração moravam e recebiam auxílios econômicos, além de educacionais,
ou seja, usufruíam dos rendimentos, pois eram gastos com eles, conforme documentos, ora
juntados, razão pela qual o recorrente as colocou como dependentes. embora não os tenha a
guarda, sempre contribuiu para educação e sobrevivência dos mesmos. A justiça é bastante
morosa para que se consiga a guarda judicial dos menores, mas sempre os teve como se tivesse
a guarda dos mesmos, razão pelo qual os colocou como dependentes, embora a lei diga da
necessidade da guarda judicial; e
- quantos às despesas médicas, como não tinham plano de saúde, eram atendidas
por médicos, clínicas e hospitais privados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
O Contribuinte, em sua peça recursal, aduz razões de defesa não defendidas em
sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente às
infrações de dedução indevida de dependentes, instrução e despesas médicas.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições
à Previdência Privada da fonte pagadora Caixa de Assistência e Aposentadoria dos
Funcionários do Banco do Estado do Maranhão S.A. (CAPOF)
Neste ponto, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada,
esclarece e defende que ajuizou ação para haver suas cotas e através de antecipação de tutela,
decisão interlocutória, conseguiu resgatar suas cotas junto a entidade citada (processo n°.
8763/2004), conforme prova nos autos. Ocorre que, o processo ainda encontra-se tramitando,
razão pela qual o recorrente não podia e, ainda, não pode fazer tal declaração, haja vista, as
cotas poderão ser devolvidas à entidade privada, causando um imbróglio na questão. Como
pode declarar um rendimento que efetivamente não é seu, pois conseguiu através de decisão
possível de modificação? Não tinha o por quê.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

Considerando que a matéria de defesa em destaque corresponde exatamente
àquela deduzida em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
No presente processo de Notificação de Lançamento, onde está sendo imputada ao
contribuinte a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 601.352,80 recebidos
da fonte pagadora Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do
Estado do Maranhão – CAPOF, fl. 34, a autoridade fiscal tomou por base a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte –Dirf, fls. 45/46, apresentada pela Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão, CNPJ no
06.252.746/0001-79, onde consta que o interessado recebeu, no ano-calendário 2005, a
quantia de R$ 598.112,08, a título de resgate de previdência privada, e o valor de R$
8.558,16 de rendimento de trabalho assalariado, sendo informado na Declaração de
Ajuste Anual o valor de R$ 5.317,44, restando a título de rendimento omitido na
Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2005, o valor de R$ 601.352,80.
O Contribuinte, em sua contestação, esclareceu que o valor de R$ 602.160,83,
notificados como omissão de receitas pela RFB, fora proporcionado pelo resgate de suas
quotas-patrimoniais da sua Reserva de Poupança junto a CAPOF — Caixa de
Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão, na
condição de associado da referida instituição, que é uma entidade de previdência
privada fechada, constituída sob a forma de sociedade civil pelo extinto Banco do
Estado do Maranhão S/A, nos termos do seu Estatuto Social. Aduz, ainda, que a
CAPOF é uma entidade fechada de previdência privada, sob a forma de sociedade civil
pelo extinto Banco do Estado do Maranhão S/A. Assim, os rendimentos são isentos e
não-tributáveis, já que correspondem, efetivamente, de fato e direito às suas "Reserva de
Poupança", e não a Fundos/Planos de Aposentadoria Programados que, juridicamente,
têm tratamento equiparados aos praticados pela Sociedades Seguradoras e aos Fundos
de Investimentos Financeiros.
A legislação que trata da matéria determina:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
A exceção à regra anterior refere-se à parcela do resgate de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, como se depreende da leitura do art. 39, inciso XXXVIII c/c com o art. 43,
inciso XIV, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda-RIR/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no
1.749-37, de 11 de março de 1999, art. 6o);
[...]
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e
2o):
[...]
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no
art. 39, XXXVIII (Lei no o9.250, de 1995, art. 33);
Como se vê, o resgate de contribuições a entidades de previdência privada devem ser
oferecidos à tributação quando da apresentação da declaração de rendimentos.
No presente caso, o contribuinte argumenta que rescindiu com o plano de previdência
privada que mantinha na qualidade de assistido, porquanto constatou que a CAPOF
vinha obtendo constantes perdas com a aplicação dos recursos dos seus membros junto
ao mercado de capitais, gerando redução do valor das suas quotas-patrimoniais, ficando,
assim, materializado o resgate da contribuição à previdência privada, que é fato gerador
do imposto de renda previsto na legislação tributária.
E a fonte pagadora apresentou a Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, fls.
45/46, confirmando que se tratava de resgate de previdência privada.
Acrescente-se que o contribuinte apenas anexou aos autos a cópia do Estatuto da
CAPOF.
Ora, tratando-se de matéria de fato, um julgamento não pode se pautar apenas em
alegações.
Nesse aspecto, também, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.004741/2008-66

Desta forma, e diante dos elementos constantes dos autos e da legislação transcrita,
verifica-se que o contribuinte estava obrigado a informar o valor recebido a título de
resgate de contribuição de previdência privada na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
Adicionalmente à fundamentação supra reproduzida, ora adotada como razões de
decidir do presente voto, registre-se pela sua importância que apesar de o órgão julgador de
primeira instância ter expressamente destacado que um julgamento não pode se pautar apenas
em alegações, o Contribuinte nada apresentou em sede de recurso voluntário.
Neste espeque, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante esta
instância administrativa, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular,
mantendo-se integralmente a r. decisão pelos seus próprios fundamentos, nos termos acima
declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente à Omissão de Rendimentos Recebidos a
Titulo de Resgate de Contribuições à Previdência Privada da fonte pagadora Caixa de
Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão S.A. (CAPOF)
para, nessa parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital